Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VÍCIO NÃO SANADO EM 30 (TRINTA) DIAS. DIREITO POTESTATIVO AO RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. ART. 18, §1o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato celebrado entre as partes e determinar o ressarcimento do valor pago pela autora. Sustenta a recorrente que o prazo de garantia do produto já havia expirado, não sendo possível sua responsabilização no caso. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Consta dos autos que, em 9 de dezembro de 2023, a autora adquiriu da ré uma mesa e seis cadeiras no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Em junho de 2024, ao realizar a limpeza, a autora notou um defeito na mesa: os parafusos que ligam o tampo aos pés estavam soltos, causando desequilíbrio. Ao buscar assistência na loja da ré, foi informada que a garantia havia expirado, e não recebeu suporte.
V. Dispõe o art. 26, II c/c § 3o, do CDC, que o prazo para reclamar de vícios ocultos em produtos duráveis é de 90 (noventa) dias a contar da data que surgiu o defeito. Não se trata no caso de vício aparente ou de fácil constatação, uma vez que somente surgiu após cerca de 6 (seis) meses de uso do produto, dentro do prazo esperado de vida útil do produto. Cumpre observar que o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de vida útil do produto. Neste sentido: “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.” (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
VI. Considerando que a ré foi procurada pela autora dentro do prazo de 90 (noventa) dias após perceber o defeito, fato incontroverso, não há que se falar em decadência. Tenda em vista ainda que o vício não foi sanado em 30 (trinta) dias, é direito potestativo da consumidora a resolução do contrato e o ressarcimento da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC. Portanto, não há reparo a ser realizado na sentença.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.